Tribunal: STF
Processo: ARE 1580504
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização do capital social. Imunidade tributária. Incidência da Súmula 279/STF. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Pretensão infringente.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. 

    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que deu provimento ao recurso do contribuinte.

    II. Questão em discussão

    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

    III. Razões de decidir

    4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 

    IV. Dispositivo 

    5. Embargos de declaração rejeitados.